Tribunal: TJBA
Processo: 8021086-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021086-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

AGRAVADO: NIVALDO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LUDENNIA BORGES DE AZEVEDO KOCH, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
ASTREINTES
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação dos juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como fixou multa diária em caso de descumprimento. A instituição financeira sustenta a regularidade da taxa pactuada e a exorbitância das
astreintes
, pugnando pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela redução da multa.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do consumidor em ver limitada a taxa de juros remuneratórios considerada abusiva, e a adequação do valor arbitrado a título de
astreintes.

III. Razões de decidir
3. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior ao triplo da taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, configura indício robusto de abusividade e onerosidade excessiva, justificando a intervenção judicial em caráter liminar para restabelecer o equilíbrio contratual. 4. A multa cominatória (
astreintes
) deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compelir ao cumprimento da obrigação sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Constatada a sua excessividade, impõe-se a sua redução a patamar adequado.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A fixação de juros remuneratórios em patamar superior ao triplo da taxa média de mercado para a mesma operação de crédito constitui indício de abusividade apto a autorizar, em sede de tutela de urgência, a sua limitação. 2. A multa cominatória deve ser reduzida quando seu valor se mostrar excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8021086-02.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e parte(s) recorrida(s)
NIVALDO DE JESUS SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para reduzir o valor da multa diária cominatória para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a douta decisão agravada em seus ulteriores termos e fundamentos.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA